Tribunal: TJES
Processo: 5035935-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035935-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a nulidade da decisão administrativa.
2) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
3) o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma d
a sentença
e improcedência da pretensão inicial
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
(id 5449011), com vistas ao reexame do édito sentencial (id 5449009), que, em sede de ação pelo procedimento comum ajuizada por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir o valor da multa administrativa para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à impossibilidade de redução da multa aplicada pelo
PROCON/ES
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E, por argumentação, caso mantida a multa estabelecida no édito sentencial, a necessidade de alteração dos juros de mora e da correção monetária; bem como o reconhecimento da sucumbência mínima do ente público.

Entendo que o
PROCON/ES
tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso concreto, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa em R$21.00,38 (vinte e um mil reais e trinta e oito centavos), os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990 e Decreto Federal nº 2.181/97. Aliás, entendeu dessa forma o julgador atuante em primeira instância, tanto que rechaçou o pleito inaugural de nulidade da multa.
O debate em segunda instância resta delimitado à redução do respectivo “quantum”
.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.
Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

A simples leitura da decisão proferida no processo administrativo demonstra que a multa foi fixada com base nos parâmetros legais aplicáveis à espécie, nos seguintes termos:

[...] Diz o parágrafo Único do artigo l da Instrução de Serviço Procon-ES nº 134/2019, que as fórmulas para cálculo das multas obedecerão ao disposto nos anexos do referido instrumento, os quais dispõem sobre o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e as agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente.

Em análise do caso concreto, verifica-se que a infração cometida pelo fornecedor, qual sega, exigir vantagem manifestamente excessiva, este inserida no Grupo II, do Anexo II, da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 134/2019, devendo ser atribuído o multiplicador 6.

A1ém disso, denota-se que a empresa é classificada como empresa de grande porte, com base na Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 155/2016 e diretrizes do BNDS.

Ressalto ainda que a infração cometida pode ser enquadrada como ofensa a direitos individuais, motivo pelo qual atribuo o índice 5,0 ao cálculo, conforme anexo III.

Ademais, não é possível mensurar a vantagem auferida, motivo pelo qual será atribuído o índice 1.

Dito isso, defino a pena-base em 6.000,00 VRTE'S, correspondente a R$ 21 .875.40 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Entretanto, considerando que há incidência da circunstância atenuante prevista no inciso II do art. 25 do Decreto Federal nº 2.181/97, reduzo o valor da multa aplicada utilizando o índice 0,8, nos exatos termos do Anexo V da Instrução de Serviço, fixando a pena de multa em 4.800,00 VRTE'S, convertida em R$17.500,32 (dezessete mil, quinhentos reais e trinta e dois centavos).

Da leitura do presente processo, verifica-se que mesmo após diversas tratativas com a empresa, não houve atendimento da demanda apresentada pelo consumidor, incorrendo a empresa na circunstância agravante prevista nos incisos IV e VII do art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97, razão pela qual agravo a pena utilizando o índice 1,20, perfazendo o montante de 5.760,00 VRTE'S, correspondente a R$21.000,38 (vinte e um mil reais e trinta e alto centavos).

Destaco ainda a inexistência de reincidência, no presente caso, motivo pelo qual FIXO DEFINITIVAMENTE a pena de multa em 5.760,00 VRTE'S, perfazendo o montante de R$ 21.000,38 (vinte e um mil reais e trinta e oito centavos),[...]

Como se extrai, a multa foi fixada com base nos parâmetros legais, mediante fundamentação consistente e lastreada nas especificidades do caso concreto; da mesma forma, foram respeitando os limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do apelado.

Com efeito, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90, “in verbis”:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

No caso, a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do recorrido de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON, no valor de R$21.00,38 (vinte e um mil reais e trinta e oito centavos), é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pelo autor recorrido, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2023 às 21:18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47322214082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR